Tribunal: TJMT
Processo: 1002349-59.2023.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002349-59.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JEANY GRAZIELLY FERREIRA DE SOUZA - CPF: 090.532.291-67 (APELADO), FELIPPE LEONARDO WAGNER - CPF: 001.139.840-06 (ADVOGADO), FELIX JOSSAN ZALTRON - CPF: 016.746.770-06 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO), FELIPPE LEONARDO WAGNER - CPF: 001.139.840-06 (ADVOGADO), FELIX JOSSAN ZALTRON - CPF: 016.746.770-06 (ADVOGADO), JEANY GRAZIELLY FERREIRA DE SOUZA - CPF: 090.532.291-67 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PAGAMENTO REALIZADO VIA PIX – OPERAÇÃO CORRIQUEIRA NA CONTA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE MÍNIMOS INDÍCIOS DE FRAUDE OU ANORMALIDADE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DEVER DE INDENIZAR –
RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – PROVIDO – RECURSO DA AUTORA
–
DESPROVIDO.

Embora a responsabilidade da instituição financeira seja objetiva, é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano experimentado pela autora, o que não restou evidenciado no caso em tela.

Analisando os extratos bancários da autora, denota-se que transações via PIX são corriqueiras, tanto de envio (pagamento) quanto de recebimento, razão pela qual não há que se aventar de anormalidade na operação ora questionada.

É cediço que incide, no caso, o conjunto de normas protetoras do direito do consumidor, inclusive com relação à inversão do ônus da prova, todavia, é necessário que a parte autora comprove, minimamente, que foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, ou de falha na prestação de serviço, o que,
in casu
, não foi possível constatar.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002349-59.2023.8.11.0037

APELANTES: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e JEANY GRAZIELLY FERREIRA DE SOUZA

APELADOS: JEANY GRAZIELLY FERREIRA DE SOUZA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e JEANY GRAZIELLY FERREIRA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1002349-59.2023.8.11.0037, que julgou parcialmente procedente

os pedidos para condenar a instituição bancária a restituir, na forma simples, a quantia descontada da autora, além de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
defende, em apertada síntese, a ausência de responsabilidade pelo dano sofrido pela consumidora, bem como ausência de falha na prestação de serviço e no sistema de segurança da empresa.

Com isso, pede pelo afastamento da condenação em danos materiais e morais, ou, alternativamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

JEANY GRAZIELLY FERREIRA DE SOUZA,
por sua vez, requer a majoração do
quantum
indenizatório e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões ID. 193560157 e ID. 194263150, pelo desprovimento dos apelos interpostos pela parte adversa.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024